Tribunal: TJES
Processo: 5029643-41.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029643-41.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDRE LUCAS RAMOS RIBEIRO

PARTE RE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESS
ÁRIA
Nº
5029643-41.2023.8.08.0024

REMETENTE:
MM. JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:
ANDRÉ LUCAS RAMOS RIBEIRO

PARTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. GONARTROSE. REINTEGRAÇÃO EM CERTAME. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1
. - A eliminação de candidato em concurso público por doença que não impede o exercício das funções do cargo é considerada ilegal, conforme jurisprudência dominante.

2. - O
laudo médico
subscrito p
elo
ortopedista
mais
o parecer
subscrito pela
fisioterapeuta, com os quais o autor instruiu a inicial,
contrariam frontalmente o diagnóstico alcançado pela junta médica de saúde que o examinou no concurso
público em questão

e atestam sua aptidão para o serviço ativo da Polícia Militar
.

3. -
O
autor
candidatou-
se
em concurso público
do Estado de São Paulo
,
habilitou-se e
exerceu cargo idêntico
ao qual concorreu no certame deste Estado,

foi regularmente submetido a teste de aptidão física e considerado apto,

conforme
cópia do Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 23/01/2023,
transcrita na Petição Inicial
(
I
d.
10583389).

3. - O
fato
do Estado do Espírito Santo
não
ter
recorrido da sentença, senão pode ser qualificado como reconhecimento do pedido deduzido na inicial,
sem dúvida
expressa conformidade com a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

4
. - A
jurisprudência do STJ estabelece que candidato

sub judice

aprovado em concurso público não t
e
m direito
líquido e certo
à nomeação, apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão
que resolve o mérito de sua pretensão
.

5. - Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
E
CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,
02 de dezembro
de 202
4.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESS
ÁRIA
Nº
5029643-41.2023.8.08.0024

REMETENTE:
MM. JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:
ANDRÉ LUCAS RAMOS RIBEIRO

PARTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Consoante farta jurisprudência desta Corte,
aqui representada pelo precedente a seguir citado,
a exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/202
3.
No mesmo sentido:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO EM EXERCÍCIO. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PERICULUM IN MORA INVERSO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA PERMITIR O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A eliminação de candidato do concurso público, ainda que baseada em disposições editalícias, deve ser dotada de razoabilidade e proporcionalidade.

2. In casu, o Magistrado a quo reconheceu, nesta marcha processual, que “o requerente comprova que exerce a função de Policial Militar do Estado de Sergipe. Ademais, comprova que foi aprovado na fase de exames biomédicos do Concurso Público do Estado de Sergipe para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, o que reforça a evidência de veracidade do Laudo Médico acostado na origem quanto à capacidade do requerente para o exercício de funções policiais.

3. Ao menos em juízo sumário de cognição, tem-se por inadequada a eliminação precoce do Recorrido do certame público, afigurando-se perfeitamente adequada a solução adotada pelo Juízo de origem, mormente se considerado o fato de que o Autor, em outros certames públicos, já foi considerado apto em exame de saúde para o exercício do cargo de Policial Militar do Estado de Sergipe.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003987-57.2023.8.08.0000, Relatora: D
É
BORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2023)

E
de
acordo com o documento de
(I
d. 31135118
)
o autor foi considerado inapto
para o serviço ativo da Polícia Militar
pelo diagnóstico de “portador de gonartrose joelho direito”, nos termos do art. 3º, §12, alínea a do Anexo IV do certame:

“
Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

Ocorre que
o requerente apresent
ou
laudo
médico (I
d.
10583414
)
firmado p
elo

médico
ortopedista,
Dr. Leandro G. Mafalda (CRM/ES nº 8884),
o qual

atesta
expressamente que
ele
está apto para a função desejada, não possuindo o diagnóstico de gonartrose dos joelhos.

C
onclusão
idêntica chegou
a
fisioterapeuta que o examinou,
Isabela Virgínio Macêdo (Crefito 192701F)
que
registrou, inclusive, a prática de atividade física regular e aptidão para as atividades militares (
I
d.
10583412).

Para além, comprovou que
se
candidatou em concurso público,
habilitou-se e
exerceu cargo idêntico no Estado de São Paulo,
no qual foi regularmente submetido a teste de aptidão física e
foi
considerado apto
no teste de aptidão física,
conforme
cópia do Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 23/01/2023,
transcrita na Petição Inicial
(
I
d.
10583389).

À vista de tais circunstâncias, o
diagnóstico
alcançado
pela inspeção de saúde
do concurso público deste Estado do Espírito Santo é
questionável e, portanto, não tem aptidão necessária para

dar causa à eliminação d
o autor no exame de saúde do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Durante a instrução processual,
além da genérica decisão da Junta Médica do certame,

o Estado
do Espírito Santo
não
trouxe aos autos
nenhum outro documento apto a refutar, de plano,
a controvérsia entre o diagnóstico
por aquela alcançado
e o que foi atestado
tanto
pelo ortopedista como pela fisioterapeuta
que o examinaram
.

E o fato
do Estado do Espírito Santo
não
ter
recorrido da sentença, senão pode ser qualificado como reconhecimento do pedido deduzido na inicial,
sem dúvida
expressa conformidade com a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

O
entendimento
ora esposa
do

foi adotado por esta Colenda Segunda Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento
interposto
contra a decisão de
deferimento de
tutela de urgência
exarada
no presente processo, que suspendeu
a eficácia d
o ato de eliminação
do autor na fase do exame de saúde
e determinou que
ele

continuasse

a participar d
as demais etapas do concurso público.

“
P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso público. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. Lesão ORTOPÉDICA. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. Recurso DESPROVIDO.

1) Consoante farta jurisprudência desta egrégia Corte, “a exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022- 68.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023).

2) Hipótese em que, restando comprovada a aptidão física e clínica do candidato para o exercício do cargo público, deve ser reputada ilegítima a eliminação do certame. 3) Recurso desprovido.”

(TJES, AI n° 5013216-41.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, 26.03.2024
).

Diga-se, a propósito, que

a
jurisprudência d
o C
olendo
STJ
tem entendimento consolidado
de que o candidato
sub judice
aprovado e classificado em concurso público, não tem direito líquido e certo à nomeação, somente
à
reserva d
e
vaga até o trânsito em julgado da decisão
que resolve o mérito de sua pretensão
.

É que

o Supremo Tribunal Federal
, em julga
mento

submetido à sistemática da
repercussão geral,
fixou tese rejeitando
a aplicação
em tais casos
da teoria do fato consumado,
assentando que
"não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (
STF -
RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

Desse juízo:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ -
AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.
)

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Corte de origem assentou nos autos a compreensão de que não houve preterição de candidato, em razão deste não ter se classificado dentro do número de vagas.

2. O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.

3. Não há situação fática consolidada a ser preservada pela conclusão do curso de formação, com base em decisão de caráter precário, sobretudo se já expirado o prazo de validade do certame.

Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgRg no REsp n. 1.137.920/CE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do Tj/pe), Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013).

Noutra parte, esclareça-se que
deca
indo o
autor
de parte mínima do pedido (pedido
s
de nomeação e posse imediatas),
razoável a manutenção da
condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

E

embora o Estado do Espírito Santo tenha sido corretamente condenado ao pagamento de custas processuais
,
goza
de isenção

por força do disposto
no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Por estas razões, conheço do reexame necessário
e
confirm
o
a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e.relator. è como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt